Tribunal: TJBA
Processo: 8041138-24.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041138-24.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: OCEANIA DA MOTTA SOUZA VALENTE

Advogado(s)
:
MARIA MONIKA THEODORO DELLI, NANCI TATIANE BASTOS CALMON

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência em favor da beneficiária, determinando o custeio de procedimentos médicos (Neurólise, Microneurolise, Infiltração articular) e de materiais específicos prescritos por profissional assistente, diante de quadro clínico grave de paciente idosa, com dores persistentes e severa limitação de mobilidade e qualidade de vida. O recurso, inicialmente inadmitido, teve sua tempestividade reconhecida em sede de embargos de declaração. A preliminar de perda de objeto foi rejeitada com base em jurisprudência da própria Câmara, que reconhece a manutenção do interesse recursal mesmo com o cumprimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura contratual de procedimentos e materiais indicados por médico assistente, sob o fundamento de ausência no rol da ANS ou não recomendação por junta médica da operadora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida em favor da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe interpretação mais favorável ao consumidor em caso de cláusulas limitativas de direitos, nos termos dos arts. 6º, III, e 47, do CDC.

A negativa de cobertura, quando contrária à prescrição médica especializada e baseada exclusivamente na ausência de previsão contratual ou discordância da junta médica da operadora, é considerada abusiva, especialmente em se tratando de tratamento relacionado à patologia coberta pelo plano.

A idade avançada da agravada (86 anos), aliada à gravidade do quadro clínico e aos riscos à sua dignidade e bem-estar, justificam o deferimento da tutela de urgência como medida indispensável à proteção do direito fundamental à saúde.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado de forma excludente para restringir tratamentos prescritos por profissional habilitado, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A prova documental apresentada, notadamente os laudos médicos, é suficiente para comprovar a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, sendo desnecessária, neste momento, a produção de prova pericial.

A argumentação da operadora sobre eventual desequilíbrio do mutualismo não prevalece diante da urgência e gravidade do caso, em que estão em jogo direitos fundamentais da consumidora.

A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada, não sendo objeto de reforma neste momento processual, sobretudo diante do cumprimento da liminar pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041138-24.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravada OCEANIA DA MOTTA SOUZA VALENTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça